Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-61.2021.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003534-61.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 496.784.001-97 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003534-61.2021.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):

Lucilene Da Silva Barbosa

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 80

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA –PAGAMENTOS REALIZADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA
ACERCA DESTAS INFORMAÇÕES - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e concedeu o pedido contraposto apresentado pela demandada determinado a obrigação da autora em adimplir o valor de R$ 379,72 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), por consumos dos serviços de energia não adimplidos.

2.

A autora pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência dos débitos
e
a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que a recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 7171318, localizada na Rua Amazonas, n. 89, em Campo Verde/MT, e, como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo e pagamentos, extrato de ordens de serviço abertas referente à mencionada UC, os quais demonstram a utilização do serviço pelo consumidor.

4.

Frisa-se que a parte demandada trouxe aos autos várias faturas emitidas em nome da autora, além de demonstrar que foram feitos pagamentos pelos serviços de energia elétrica consumidos pela autora, no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021 (Id. 138060046), circunstâncias que favorecem a manutenção da sentença que reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes para a prestação de serviços de energia elétrica.

5.

Quanto a esses documentos, o recorrente se manifestou nos autos, fazendo alusão a que a ré constituiu documentos unilaterais, logo, inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação dada pela ré de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas em seu nome, bem como não trouxe aos autos nenhuma prova de que á época residia em outra localidade.

6.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que as telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente, que como dito situação que não foi ilidida pelo autor.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e § 1º, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

8.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação ao pagamento de pedido contraposto deve ser mantida.

9.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022